Tribunal: TJES
Processo: 5012615-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012615-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDERSON SILVA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5012615-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON SILVA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DO PECÚLIO. ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA (ART. 29, § 1º, "B", LEP). URGÊNCIA E NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE DO VALOR PARA A SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa em face de decisão que indeferiu o pedido de liberação antecipada do pecúlio, com fulcro no art. 29, § 1º, "b", da Lei de Execução Penal (LEP), sob o argumento de destinação do valor à assistência emergencial do grupo familiar (avó, filhos e neta) para custeio de medicamentos e alimentação, ante a alegada necessidade de subsistência. O Juízo da Execução manteve a decisão por seus próprios fundamentos. O recurso objetiva a reforma da decisão para deferir a antecipação do levantamento do pecúlio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se é cabível o levantamento antecipado do pecúlio, fora das hipóteses legais (liberdade), para fins de assistência à família do apenado em cumprimento de pena; (II) Estabelecer se houve a comprovação da urgência e da indispensabilidade do recebimento antecipado do pecúlio para a subsistência familiar, nos termos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O pecúlio constitui parte da remuneração do trabalho do apenado, acumulado durante a execução da pena e com finalidade de promover sua ressocialização e retorno digno ao convívio social ao ser posto em liberdade, conforme o art. 29, § 2º, da Lei de Execução Penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios excepciona a regra de levantamento do pecúlio somente após a liberdade do apenado, admitindo sua liberação antecipada desde que comprovada, de forma inequívoca, a urgência e a imprescindibilidade da quantia para o atendimento dos objetivos elencados no art. 29, § 1º, da LEP, como a assistência à família.
5. No caso concreto, o recorrente junta documentos que atestam a existência de sua avó idosa, filhos e neta, bem como receitas médicas. Contudo, os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar a renda per capita do grupo familiar ou comprovar, de forma cabal, que os parentes se encontram em situação de dificuldade financeira extrema que não lhes permita arcar com o mínimo necessário para a manutenção da saúde e subsistência digna.
6. A comprovação da necessidade e da urgência não pode ser presumida, exigindo-se prova da indispensabilidade do pecúlio para o custeio das despesas de alimentação e medicamentos, por se tratar a liberação antecipada de medida excepcional.

7. O parecer ministerial, favorável à concessão, estava condicionado à comprovação da urgência e da necessidade, o que, conforme manifestação posterior, não restou atendido nos autos.

8. Agravo em execução penal conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), art. 28, art. 29, § 1º, "b" e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.741.925/CE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.02.2025; TJMG, Agravo em Execução Penal 1.0441.15.003217-1/001, 6ª Câmara Criminal, rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 30.07.2019.

Vitória, 3 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012615-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON SILVA RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: NAYDHER SILVA BERGER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
WANDERSON SILVA RODRIGUES
, em face da decisão proferida pela MMª Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (fls. 01/03 - ID nº 15298876), que, nos autos da Execução Penal nº 0001048-08.2013.8.08.0012, indeferiu o pedido do reeducando de liberação antecipada do pecúlio (art. 29, § 1º, “b”, Lei nº 7.210/1984).

Razões recursais constantes às fls. 04/10 (ID nº 15298876), em que a defesa aduz encontrar-se o reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo alcançado o benefício de saídas temporárias e exercendo atividade laborativa extramuros.

Dispõe que em razão de necessidades financeiras de subsistência de seu grupo familiar, constituído pela avó, filhos e neta, requereu a autorização para levantamento do pecúlio para fins de auxílio emergencial da família, em especial para compra de medicamentos e alimentação.

Salienta que o órgão ministerial se manifestou favorável ao pleito, desde que houvesse a comprovação da urgência no recebimento antecipado dos valores, bem como juntada de comprovação de responsabilidade das crianças.

Assevera que não obstante o cumprimento das exigências e a manifestação favorável do Ministério Público para liberação dos valores, a Magistrada condutora do feito entendeu por bem em indeferir o pedido.

Requer, com base nesse fundamento, o conhecimento e provimento do recurso, deferindo a antecipação do levantamento do pecúlio, ante a necessidade de subsistência familiar devidamente comprovada.

Contrarrazões apresentada pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 13/17 (ID nº 15298876), em que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 18 (ID nº 15298876), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 15343076, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Marcello Souza Queiroz, em que opina pelo conhecimento e não provimento do agravo, ratificando o pronunciamento em ID nº 16336616.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se é possível ao reeducando levantar antecipadamente o pecúlio e se houve a comprovação de urgência e necessidade de recebimento antecipado dos valores, conforme preconizado pelo entendimento dos Tribunais Superiores.

Antes de adentrar ao caso sob julgamento, importante esclarecer que o pecúlio constitui parte de remuneração do trabalho do preso, acumulado no decorrer de sua pena e convertido em seu benefício ao final do cumprimento da sanção penal, com o fim de promover uma melhor ressocialização ao apenado, permitindo-o retornar o convívio social de forma digna.

Sua previsão decorre do art. 28 e 29, da Lei nº 7.210/1984, especificando a norma para qual finalidade deve atingir a quantia revertida a título de pecúlio. Assim estabelece a Lei de Execução Penal:

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário-mínimo.

§ 1°
O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;

b)
à assistência à família;

c)
a pequenas despesas pessoais;
(...).

Por sua vez, o art. 29, § 2º, da aludida norma legl, estabelece o momento em que deve ser feito o levantamento do dinheiro pelo condenado, explicitando que
“r
essalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança,
que será entregue ao condenado quando posto em liberdade
”.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de liberação antecipada da quantia, antes do apenado atingir o regime aberto de cumprimento de pena (art. 29, § 2º, Lei nº 7.210/1984) desde que comprovada a urgência e imprescindibilidade da quantia para atingimento dos objetivos elencados na norma.

Acerca do tema, com o fim de esclarecimento, importante trazer à baila o seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LEVANTAMENTO DE PECÚLIO EM FAVOR DO APENADO. ARTIGO 29, §2º, DA LEP. CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O pecúlio corresponde ao valor pecuniário que sobra do produto do trabalho remunerado prestado pelo apenado - após os descontos autorizados no art. 29, § 1º, da LEP -, valor esse que será aplicado em poupança e revertido em favor do preso quando posto em liberdade
(REsp n. 2.168.896/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.). 2. Segundo o artigo 29, §2º, da LEP, da remuneração do trabalho do preso será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. 3. Ora, o condenado cumpre pena em regime semiaberto harmonizado, ou seja, a sanção não se exauriu. E tanto não está em liberdade que, se descumprir qualquer das condições impostas pelo Juízo da execução para o cumprimento da pena, pode retornar ao cárcere.
Assim, como decidido pela origem, é necessário o exaurimento da sanção para que seja efetuado o levantamento do benefício em análise, ressalvando-se os casos em que seja demonstrada a necessidade de sua liberação antecipada (e-STJ fls. 40), o que não ocorreu no caso.
4. Agravo regimental não provido.(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.741.925/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025,
DJEN de 19/2/2025
)”.

De igual forma tem se manifestado os Tribunais, consoante julgado que segue:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LEVANTAMENTO DO PECÚLIO ANTES DO FIM DA EXECUÇÃO - OBJETIVO DE CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE CUNHO PESSOAL - POSSIBILIDADE - ART. 29 DA LEP - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DAR PARCIAL PROVIMENTO. -
O levantamento do pecúlio pode ocorrer antes do fim da pena corporal, para fins de atender pequenas despesas pessoais, em respeito ao disposto no art. 29, §1º, alínea "c" da Lei de Execuções Penais e ao princípio da dignidade da pessoa humana. - A liberação antecipada do pecúlio é medida excepcional, reservadas às hipóteses de extrema e comprovada necessidade.
(
TJMG
- Agravo em Execução Penal 1.0441.15.003217-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/07/2019,
publicação da súmula em 02/08/2019
)”.

Na situação em comento, o recorrente argumenta que a quantia é necessária para subsistência de sua família, constituída pela avó Alaíde Alice, seus filhos Mateus e Thaiz e sua neta Sophia, em especial para compra de medicamentos e alimentação.

Contudo, constato que os documentos colacionados aos autos pelo recorrente, em ID nº 15835565, são insuficientes para o acolhimento do pedido de antecipação do pecúlio.

Digo isso porque, a despeito do recorrente comprovar possuir avó que conta com idade avançada e necessita dos medicamentos ministrados nos receituários médicos (ID nº 15835572), assim como filhos e neta, como atestam as certidões de nascimento ID nº 15835573; ID nº 15835575 e o cadastro ID nº 15835574, deixou de comprovar a renda familiar mínima da família a demonstrar a indispensabilidade do pecúlio para custeio dessas despesas, como alimentação aos entes familiares e a aquisição de medicamentos.

Referida comprovação, como dito, não deve ser presumida, reputando como indispensável para a antecipação do montante, que somente é cabível em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência e a indispensabilidade do valor para a assistência da família.

Repito que na situação sob julgamento o agravante sequer apresentou provas da renda
per capita
dos entes familiares ou qualquer documento que revele,
prima face
, estarem seus parentes passando por situação de dificuldade financeira que não lhes permite arcar com o mínimo para a manutenção da saúde e subsistência de forma digna.

Por fim, registro que o fato do membro do Ministério Público ter se manifestado em ID nº 15835571 pela concessão da antecipação do pecúlio, tal afirmação se deu sob a condicionante do agravante apresentar documentos que atestem a comprovação de urgência e da necessidade de recebimento dos valores.

O fato em comento pode ser atestado por meio das contrarrazões ao recurso (fl. 16 – ID nº 15298876), tendo a Promotora de Justiça expressamente manifestado que “
não foi possível comprovar nos autos a emergência e a excepcionalidade da atual situação financeira da família do interno, nem se necessita de auxílio e assistência de modo a garantir, sobretudo, o ideal desenvolvimento e a subsistência dos filhos
”.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando integralmente a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de antecipação do pecúlio (art. 29, § 1º, “b”, Lei nº 7.210/1984) formulado pela defesa do recorrente.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)